Tribunal: TJBA
Processo: 8045718-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045718-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: WASHINGTON MENDES LIMA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PARA AGENTE PENITENCIÁRIO -
ALTERAÇÃO DA LEI QUE ESTABELECE A REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA – PREVIA DISCUSSÃO E ACORDO COM O SINDICATO REPRESENTATIVO –
PREQUESTIONAMENTO NECESSÁRIO E RECONHECIDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que denegou a segurança para
a
nulação do ato que suprimiu o adicional de insalubridade, pela inexistência de procedimento administrativo prévio, individualizado e regularmente instaurado,
argumentando existência de
redução significativa e imediata na remuneração, comprometendo diretamente seu sustento e o de suas famílias.

2.
N
ão se conhece do recurso no que se refere as alegações de contradição a respeito do TEMA 138/STF, tendo em vista que o acórdão guerreado não tratou do mesmo, mais parecendo que tal ponto foi instado ao recurso por erro de informática, como se tratasse de outra decisão.

3.
A respeito da alegada omissão quanto a “
distinta natureza jurídica do adicional de insalubridade
” e a respeito da “
imprescindibilidade de laudo técnico para aferição da cessação de risco
”, as razões de decidir do acórdão deixam claro que a denegação se impõe pela existência de alteração legislativa promovida pela lei
14.892/2025.

4.
A insalubridade em relação à categoria dos agentes penitenciários, passou a compor gratificação paga a todos, de forma indistinta, independente de laudo técnico específico ou não e a cumulação das parcelas levaria a enriquecimento sem causa.

5.
C
onforme o acórdão guerreado bem infirma,

todo o processo de alteração legislativa foi realizado mediante negociação com o sindicato da categoria,
o
que se tornou público
e cujos termos deixam claro a “
incompatibilização da percepção do adicional de insalubridade e de periculosidade com a Gratificação de Serviços Penitenciários – GSP.
”.

6.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045718-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WASHINGTON MENDES LIMA
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2026.